Tribunal: TJDFT
Processo: 0742677-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 513, PARÁGRAFO 4°, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. VIA POSTA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 1 (UM) ANO. ENDEREÇO. MODIFICAÇÃO. NÃO COMUNICAÇÃO.
1. A fase de Cumprimento de Sentença inicia-se por impulso do credor, o qual deverá instruir o pedido com quadro demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Constituído advogado na fase de conhecimento, em regra, o devedor será intimado por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, na pessoa do seu patrono, nos termos do artigo 513, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.
2. Situação especial ocorre nos casos em que o pedido de cumprimento de sentença seja formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, o que impõe, seja a intimação realizada na pessoa do devedor, por meio de carta com Aviso de Recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos (artigo 513, Parágrafo 4o do Código de Processo Civil).
3. Se a executada/agravante mudou seu endereço ainda durante o processo de conhecimento, cabia-lhe informar tal situação nos autos. Sua inércia importa em validade da intimação encaminhada ao endereço constante nos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.